Tribunal: TJDFT
Processo: 0712507-51.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712507-51.2022.8.07.0020 RECORRENTE: ERICK DANILO BERNARDO DE ALENCAR RECORRIDO: VICENTE FERNANDES DE ALENCAR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. EMBARGOS DE TERCEIRO PROCEDENTES. VENDA A NON DOMINO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. 1. É inadmissível a juntada de documento após a sentença, salvo nas hipóteses do CPC 435, não verificadas no caso. 2. Não há julgamento extra petita, se a sentença guarda congruência com a demanda. Os fundamentos jurídicos expostos sobre os fatos trazidos pelas partes não configuram julgamento extra petita. 3. Para atender à exigência constitucional de motivação, basta que o magistrado exteriorize, mesmo sucintamente, as razões do seu convencimento na solução das questões relevantes, o que foi feito no presente caso. 4. Configurada a “venda a non domino”, transferência da posse/propriedade do bem por quem não é o seu titular, impõe-se a procedência dos embargos de terceiro, para reconhecer que o embargante é o legítimo possuidor do imóvel objeto de anterior demanda possessória. 5. O exercício regular do direito de defesa não constitui litigância de má-fé. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido deficiência na fundamentação do acórdão; b) artigo 435 do CPC, sustentando que é possível a juntada de novos documentos após a petição inicial e a contestação, inclusive em fase recursal, desde que demonstrado que não se trate de documento indispensável para a propositura da ação e não haja má-fé na ocultação de documento, sendo válido o documento juntado aos autos em fase recursal; c) artigos 492 e 1.013, § 3o, inciso II, ambos da Lei Adjetiva Civil, asseverando que houve julgamento extra petita, bem como que a sentença não guardou congruência com a presente demanda. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não deve ser admitido, porque a parte recorrente não indicou, com a clareza e precisão necessárias, a alínea do permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que incide o enunciado 284 da Súmula do STF, por analogia, quando não houver a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, nem constar das razões recursais a demonstração do cabimento do recurso interposto (AgRg no AREsp n. 2.436.260/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024). Mesmo que tal óbice fosse superado, melhor sorte não colheria o apelo no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 489 do Código de Processo Civil, pois, conforme o STJ, “consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, a ausência de fundamentação não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos interesses da parte, assim, não há violação do art. 489 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem decide de modo claro e fundamentado, como ocorre na hipótese” (AgInt no REsp n. 2.115.850/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024). Ainda, descaberia dar trânsito ao recurso no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 435, 492 e 1.023, § 3o, inciso II, todos da Lei Adjetiva Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020